Tribunal: STF
Processo: RE 173467
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 195-I DA CARTA DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AVULSOS, AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES: INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS NO INCISO I DO ARTIGO 3º DA LEI 7.787/89.
O Supremo Tribunal declarou, por maioria, a inconstitucionalidade da expressão "avulsos, autônomos e administradores" no inciso I do artigo 3º da Lei 7.787/89, por considerar que as parcelas pagas àqueles trabalhadores não integram a "folha de salários" (artigo 195 - I da Constituição). Precedente: RE 177.296.
Recurso extraordinário conhecido e provido.